Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-76.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDAS NÃO ATENDIDAS. PETIÇÃO DESCONEXA. SENTENÇA PROFERIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FULCRO NO ART. 330, IV, C/C ART. 485, I, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inércia lhe seja favorável.
2. Diante da incongruência da peça apresentada e da ausência dos requisitos para viabilizar o julgamento do mérito e, considerando, ainda, que foi conferida ao autor a oportunidade de sanar o vício, correta está a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em atenção ao art. 330, IV c/c art. 485, I, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.